Tribunal: TJDFT
Processo: 0733999-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – REJEITADA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONDICIONADO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA PELO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MÉRITO – INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR DECORRENTE DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – SEGURO NÃO EXCLUSIVO PARA MILITARES – APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ E À TABELA DA SUSEP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Nos termos da súmula n° 278 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional na ação de cobrança de indenização securitária tem início a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, o que, neste caso, ocorreu dentro do prazo prescricional anual previsto no art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do Código Civil. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Tendo em vista que o contrato de seguro de vida em grupo objeto desta lide não é exclusivo para militares, já que pode abranger empregados da FHE, da POUPEX e do Banco do Brasil, a invalidez funcional permanente total por acidente mencionada nesse pacto contratual não diz respeito à inabilitação para o exercício do serviço militar, mas sim à invalidez para toda e qualquer atividade profissional.

3. Estando configurada invalidez permanente parcial por acidente, sem que haja a incapacidade laborativa total do segurado, a indenização securitária deve ser fixada de forma proporcional ao grau de invalidez avaliado na perícia judicial médica e tomando por base os parâmetros estabelecidos na tabela da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

4. Recurso de apelação parcialmente provido. Configuração da sucumbência recíproca.